Tribunal: TJMT
Processo: 1067055-05.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067055-05.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE APARECIDA BARBOSA DE JESUS - CPF: 036.419.421-95 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL

E

TEMPORAL
.
PRELIMINAR DE

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
CONCEDIDA
NA ORIGEM REJEI
ÇÃO.
MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
MÉRITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL
MAJORADO. DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que declarou a inexistência de débitos, determinou a exclusão de restrições creditícias e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
(i) majoração d
o
dano moral; (
ii
) indenização autônoma por dano temporal; e (
iii
) a
fixação

dos honorários
advocatícios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova concreta de capacidade econômica incompatível com a manutenção do benefício.

4.
A inscrição indevida em cadastro de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, dispensada a prova específica do prejuízo.

5.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostra insuficiente à reparação e à função pedagógica da sanção.

6.
Não
é
cabível
a
condenação
autônoma por dano temporal, pois o desconforto e o tempo útil desperdiçado já estão contemplados na indenização por dano moral, abrangendo o abalo psicológico e o desgaste emocional, evitando duplicidade indenizatória.

7.
Havendo condenação pecuniária expressa ao pagamento de indenização por dano moral,
mantém-se

a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“1.

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando ausente prova concreta capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural.

2. inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido e autoriza a majoração da indenização quando o valor fixado na origem não se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto.
3
. O dano temporal não é indenizável de forma autônoma quando absorvido pelo dano moral decorrente do mesmo fato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.114.822/SP, Quarta Turma, j. 26.09.2022,
DJe
13.10.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1022404-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0014947-47.2019.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dayane Aparecida Barbosa de Jesus contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos moral e temporal, ajuizada em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Na origem, a autora alegou inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito em razão de débitos que afirma não ter contratado, relativos a

empréstimo e cédula de crédito bancário
.
Apontou a existência de sete restrições no cadastro SCPC/Boa Vista, inseridas em março e abril de 2022, bem como afirmou não ter obtido solução administrativa para a controvérsia.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos, determinar a exclusão definitiva das restrições e condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante requer a majoração da indenização por dano moral, com reconhecimento do dano temporal pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, bem como a
majoração dos honorários sucumbenciais e a alteração de sua base de cálculo, para que incidam sobre o proveito econômico total, correspondente à dívida cancelada somada ao dano moral.

Em contrarrazões,
o apelado impugna a gratuidade da justiça deferida à autora na origem,
e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, o apelado

suscita preliminar para contestar a gratuidade da justiça concedida

à autora na origem, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e requerendo a revogação do benefício.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada diante da existência de elementos concretos capazes de evidenciar a capacidade financeira da parte beneficiária.

No caso, contudo, a gratuidade já havia sido deferida à autora na origem, cabendo ao impugnante demonstrar fato superveniente ou circunstância objetiva incompatível com a manutenção do benefício.

O apelado, entretanto, limitou-se a impugnar genericamente a hipossuficiência da autora, sem apresentar prova idônea de capacidade econômica apta a infirmar a presunção legal.

“[...] É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita [...] (TJ-MT 10101048520228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022).”

Assim, ausente demonstração concreta capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência, deve ser mantido o benefício deferido à autora na origem.

Posto isso,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça

É como voto.

VOTO

–
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à majoração da indenização por dano moral, ao reconhecimento de dano temporal autônomo e à revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, registre-se que não houve devolução recursal quanto à ilicitude da conduta atribuída à requerida, à declaração de inexistência dos débitos nem à determinação de exclusão das restrições.

I. Dano moral

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, dispensada a prova específica do prejuízo, por decorrer da própria restrição ilegítima ao crédito.

“[...] Está pacificado nesta
eg
. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. [...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

No caso, a autora teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de proteção ao crédito em razão de débitos que afirmou não reconhecer, relativos a contrato de empréstimo e cédula de crédito bancário cuja contratação não foi demonstrada pela requerida.

Consideradas a natureza do ilícito, a multiplicidade de restrições apontadas, a ausência de comprovação da regularidade da contratação e o caráter pedagógico da medida, o valor fixado na origem, de R$ 5.000,00, mostra-se insuficiente para compensar adequadamente o abalo suportado pela consumidora e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Assim, majoro a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, quantia que se revela adequada, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

“[...] a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

II. Dano temporal

Quanto ao pedido de indenização por dano temporal, a pretensão funda-se na teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo útil desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problema decorrente de falha na prestação do serviço pode, em determinadas circunstâncias, configurar dano indenizável.

Contudo, embora se reconheça a relevância da tese, a indenização autônoma por dano temporal não decorre automaticamente de toda falha na prestação do serviço, exigindo demonstração de perda anormal e relevante de tempo útil, capaz de ultrapassar os transtornos ordinários já abrangidos pelo dano moral.

No caso, as tratativas administrativas mencionadas decorrem do mesmo fato gerador do dano moral reconhecido, consistente na inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Assim, o tempo despendido integra o contexto do abalo moral já indenizado, não configurando causa autônoma de reparação, sob pena de duplicidade indenizatória.

Nesse sentido:

“[...] 1. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o dever de indenizar por negativação indevida. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função punitiva. 3. O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

III. Honorários sucumbenciais

No tocante aos honorários advocatícios, a apelante pretende a majoração da verba e a alteração da base de cálculo, para que incida sobre o proveito econômico total, correspondente à soma dos débitos declarados inexistentes com a indenização por dano moral.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece que
“
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

No caso, houve condenação pecuniária expressa ao pagamento de indenização por dano moral, o que constitui base objetiva e mensurável para a fixação da verba honorária. Por essa razão, mostra-se adequado o critério adotado na sentença, com incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

“[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR. (TJ-MT 00149474720198110055 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).”

Desse modo, mantenho a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, observando-se que a majoração da indenização por danos morais ora reconhecida refletirá automaticamente no cálculo da verba sucumbencial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026